Tribunal: TJDFT
Processo: 0011201-18.2003.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011201-18.2003.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: CARMELITO PEREIRA DO NASCIMENTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido constante da petição ID: 18525538. Expeça-se alvará de levantamento em favor do Distrito Federal, tendo em vista o crédito indevidamente depositado em favor de CARMELITO PEREIRA DO NASCIMENTO. I. Brasília, 26 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador